Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725551-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA BARBOZA FUENTES, FELIPE FUENTES ROCHA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA EMBARGADO: IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, FELIPE FUENTES ROCHA, ROSA BARBOZA FUENTES D E S P A C H O Em tempo. Verifica-se no Despacho de ID 25086369, a ausência de menção ao Embargos de Declaração da parte Embargante. Sendo assim, suprindo a omissão referida, intime-se a parte Embargante, IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de abril de 2021 17:15:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador